Tribunal: STF
Processo: RHC 57749
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- " Habeas corpus". Impetração que postula trancamento de ações penais diversas. Arguições de falta de justa causa para os processos e de ilegitimidade dos advogados que subscreveram requerimentos de instauração de inquéritos. 
Ações penais de natureza pública. 
II. Inadmissibilidade, no âmbito do "writ", do exame aprofundado de controvérsias a respeito de fatos. 
III. Recurso não provido.